Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-77.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008523-77.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PURO TECIDOS LTDA - CNPJ: 09.517.117/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTER ALVES DE SOUZA - CNPJ: 10.206.873/0001-09 (RECORRENTE), SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 00.057.917/0001-22 (RECORRENTE), ESTER ALVES DE SOUZA - CPF: 581.250.351-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO
(
TACIN
)
– ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/82
–
ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS “EX TUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO N° 61.136/MT – CASSADA A DECISÃO NA ADIN ESTADUAL -

TESE FIXADA NO TEMA No 16 DO STF – “LEADING CASE” RE

No 643.247 - INCONSTITUCIONALIDADE –

AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO -

EFEITOS “ EX TUNC” - SERVIÇO PÚBLICO
“UTI UNIVERSI”
-
PRESTADOS DE FORMA GERAL E INDISTINTA A TODA A COLETIVIDADE
–
INSTITUIÇÃO POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

.

A Lei Estadual no 4.547/1982 instituía a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN em seu artigo 100.

2.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 100, porém conferiu efeitos “ex nunc” com eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado em
16/08/2023
.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou procedente a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, na qual determinou a prolação de nova decisão com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245/MT (no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal).

4. O Tema n° 16 do STF “
Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio
”
,
“leading case” RE

no 643.247, fixou a tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”.

5. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial, “in verbis”:

(...) “
confirmando
a tutela antecipada concedida nos autos, para declarar a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa e descritos no feito, relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, em razão da ilegalidade na cobrança dos títulos, o que faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.
Sic.

6. A parte recorrente

Estado de Mato Grosso
(parte recorrida) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia a improvimento do Recurso Inominado, bem como que a parte recorrente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

7. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados ao interesse público, à saúde, menores ou incapazes.

8.

A Administração Púbica é regida pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

9. Analisando detalhadamente os autos, em razão da tese firmada no Tema n° 16 do STF se constata a ilegalidade na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, na medida em que a cobrança concernente ao serviço de extinção de incêndio deve ocorrer mediante imposto [por ser um serviço

prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (“uti universi”)], o que implica no reconhecimento da inexigibilidade
dos débitos “sub judice” inscritos em Dívida Ativa, conforme descritos na sentença atacada.

10. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgamentos, cito:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1002955-63.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

11.
Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

12
. Recurso conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

14. A parte reclamada

independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

15. Condeno a parte promovida
ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024